Tribunal: STF
Processo: HC 68170
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADVOGADO.
         CRIME DE INJURIA.
         Ante  os  termos  empregados  pelo  advogado,  não  há  como
anular-se o acórdão que, confirmando a sentença, condenou-o por crime
de injuria praticado contra Promotor de Justiça.
         A  inviolabilidade  a  que  se  refere   o   art.   133   da
Constituição Federal, e que  protege  o  advogado  por  seus  atos  e
manifestações no exercício da profissão,  encontra  seus  limites  na
lei, conforme dispõe aquele mesmo preceito e, assim, se comete crime,
por ele responde.